Tribunal: TJBA
Processo: 8026448-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026448-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NUBIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALBERTO ROZENDO GUTEMBERG DE SANTANA JUNIOR, MARIA LUIZA SILVA MARTINS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):LUIZ FELIPE CONDE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DIAGNÓSTICO DE HEPATITE AUTO-IMUNE SORO NEGATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM MICOFENOLATO MOFETILA COM URGÊNCIA, SOB PENA DE AGRAVAMENTO DA MOLÉSTIA. RESTRIÇÃO DE COBERTURA DO PLANO NÃO OPONÍVEL. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de compelir a Agravada a autorizar/fornecer o medicamento prescrito a Agravante. 2. A Autora comprova que foi diagnosticada com hepatite auto-imune soro negativa, já tendo sido submetida a tratamento com corticoterapia seguida de associação com Azatiopina, sem resposta efetiva. 3. O profissional que acompanha a paciente solicitou, com urgência, a modificação da Azatiopina para o Micofenolato Mofetila para tentar controlar a patologia vertente, a qual “poderá evoluir para quadro avançado de hepatopatia crônica (cirrose/insuficiência hepática) e suas complicações como encefalopatia hepática, varizes esofágicas (com risco de ruptura e hemorragia) e até mesmo necessidade de transplante hepático”, tendo advertido, ainda, que “o quadro atual de não resposta já traz consigo grandes prejuízos de ordem psicológica e funcional a paciente”. 4. À luz do direito fundamental à saúde e da jurisprudência consolidada sobre o tema, as restrições do plano de saúde em detrimento de expressa prescrição médica não são oponíveis ao beneficiário, ainda que contratualmente previstas, sobretudo em casos de urgência, como o presente, em que o médico que acompanha o paciente demonstra, fundamentadamente, a necessidade de iniciar o tratamento prescrito. Precedentes. 5. Em que pese a exclusão de cobertura de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar prevista no art. 10, VI da Lei nº 9.656/1998, a jurisprudência vem mitigando essa previsão legal quando comprovada a urgência e efetividade no uso do medicamento, sob pena de risco de grave agravamento da moléstia, exatamente o caso dos autos. Precedentes. 6. Não cabe ao plano de saúde a definição do melhor método terapêutico, materiais e tratamentos cirúrgicos ou não, mas sim ao profissional habilitado que acompanha o paciente e melhor conhece as suas necessidades, sendo certo que o direito à saúde constitui limitação ao exercício das atividades empresariais, notadamente no que concerne às operadoras de planos de saúde, que não podem negligenciar a manutenção sadia da qualidade de vida de seus consumidores. Precedentes. 7. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar que o Plano de Saúde Agravado autorize/forneça o tratamento indicado a Agravante com o uso do medicamento micofenolato de mofetila, nos exatos moldes prescritos no relatório médico, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8026448-19.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante NUBIA PEREIRA DOS SANTOS e como Agravada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .